Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-94.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002024-94.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELKEZEDEQUE ALVES LIRA - CPF: 049.479.691-05 (RECORRENTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
A embargante busca a reapreciação da matéria conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Energisa SA
em face do acórdão, pelo qual foi
dado provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante
para
declarar inexigível o débito
discutido
e condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

A embargante sustenta que o valor arbitrado a título de dano moral é muito superior à quantia fixada pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024